Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante reportado na decisão antecedente, o cotejo deste agravo estava adstrito à aferição da legitimidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação negativa debitada ao agravante e ao valor da sanção pecuniária arbitrada pela decisão originalmente devolvida a reexame para a hipótese de renitência no cumprimento do determinado. Ocorre que, consoante noticiado pelo agravado, em sede de contrarrazões, o comando judicial derivado da tutela provisória que obtivera fora realizado. Assim, considerando que o objeto do agravo não envolve a elisão da cominação, mas apenas dilatação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta ao agravante e a elisão ou redução da multa fixada, o cumprimento da cominação repercute, portanto, no recurso, deixando-o carente de objeto, inclusive porque encerrara o desaparecimento do interesse recursal. No que tange à fixação dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, conforme pretendido pelo agravado, o aduzido carece de respaldo legal. O instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa regulação que, se a decisão agravada não cogitara a fixação de honorários advocatícios, porquanto incabíveis na resolução de pedido de tutela provisória, juridicamente inviável que, resolvido o agravo interposto em face do decidido originalmente, seja fixada verba honorária. Em suma, o recurso versara sobre decisão interlocutória que dispusera sobre tutela provisória, tornando descabida verba honorária tanto no grau originário como no ambiente recursal. O defendido pelo agravado, portanto, sendo inteiramente desguarnecido de lastro legal, não se afigura com o princípio da cooperação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas finais pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator